Tribunal: TJMT
Processo: 1024593-38.2021.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024593-38.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), WESLLEY DA CUNHA TATEHIRA - CPF: 048.939.291-19 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – FALECIMENTO DO RÉU ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO – SUBSTITUIÇÃO PELO ESPÓLIO OU SUCESSORES – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O falecimento do devedor antes da propositura da execução não configura hipótese de aplicação dos dispositivos de direito processual que versam sobre habilitação, uma vez que o falecimento não ocorreu no decorrer do feito, mas sim antes da sua propositura. Não sendo hipótese de redirecionamento, impõe-se a extinção do feito.
(TJMT. Ap 151716/2016, Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, Julgado em 14/02/2017).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., visando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos Ação de Busca e Apreensão com pedido de liminar nº 1029181-08.2021.8.11.0003, movida em face de WESLLEY DA CUNHA TATEHIRA, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito sem resolução do mérito, ante a ausência de comprovação da mora do apelado.

Nas razões do recurso, de Id. 159339566, o recorrente sustenta, em breve síntese, que, não obstante ao falecimento do réu, há a possibilidade do prosseguimento da ação em face dos herdeiros, por intermédio de substituição processual.

Menciona que no lapso entre a morte e o ajuizamento da ação poderiam os herdeiros, como já mencionado, ter procurado a instituição financeira para regularizar a situação ou ao menos dar uma satisfação da fatalidade, o que não ocorreu.

Requer o provimento do recurso e o retorno dos autos à origem para processamento da ação de busca e apreensão, visto que agiu de boa-fé.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal está consubstanciada no fato de haver ou não a possibilidade de substituição processual no caso de falecimento do réu, antes do manejo da ação de busca e apreensão.

Pois bem.

Restou incontroverso nos autos que, parte autora/recorrente ingressou com a ação de busca e apreensão na data de
09.07.2021
e houve o falecimento do réu/recorrido em
27.09.2012
, ou seja, antes da propositura da ação.

Com efeito, a morte do devedor não tem o condão de transferir de forma automática aos eventuais herdeiros a legitimidade para figurar no polo passivo de ação, pois tal medida só seria possível se o falecimento da parte ocorresse no curso da demanda.

Além disso, o procedimento previsto no Decreto-Lei n.º 911/69 não pode ser direcionado contra terceiros que não tenham participado do negócio jurídico regulado por esse diploma legal.

A jurisprudência é uníssona nesse sentido, confira:

“APELAÇÃO -
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - FALECIMENTO DO RÉU - SUBSTITUIÇÃO - ART. 43, DO CPC
- ESPÓLIO OU SUCESSORES - HABILITAÇÃO DE APENAS UM SUCESSOR -
ILEGITIMIDADE PASSIVA
. Segundo o art. 43 do CPC, com o falecimento da parte, deveria haver habilitação do espólio, caso aberto o inventário, ou de seus sucessores, entretanto o recorrente requer a habilitação apenas de um dos filhos do “de cujus”.
A legitimidade da parte é uma das condições da ação, entretanto, revelando-se a falta de pertinência subjetiva do réu, deve-se reconhecer a ilegitimidade passiva. Falecido o devedor antes da propositura da ação, não há que se falar no deferimento da habilitação dos demais sucessores,
pois não basta o deferimento da habilitação para regularizar a relação jurídica incorretamente instaurada. A obrigação assumida pelo depositário em contrato de alienação fiduciária em garantia é personalíssima e só pode ser requerida do próprio depositário, sendo parte ilegítima os herdeiros ou o espólio do de cujus.”
(TJMG, RAC nº 1.0024.08.286551-0/001, 15ª Câm. Civ., Rel. Des. Antônio Bispo, j. 18.08.2011 - negritei).

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. DEVEDOR FALECIDO ANTES DA PROPOSITURA DA EXECUÇÃO. HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS. IMPOSSIBILIDADE.
O falecimento do devedor antes da propositura da execução não configura hipótese de aplicação dos dispositivos de direito processual que versam sobre habilitação, uma vez que o falecimento não ocorreu no decorrer do feito, mas sim antes da sua propositura
. Não sendo hipótese de redirecionamento, impõe-se a extinção do feito.”
(TFR4ª AC 5022779-32.2012.404.7100; 4ª turma, Relatora Maria Cristina Saraiva Ferreira e Silva, Publicação DE 27-08-2014 – grifei).

Além disso, sabe-se que nos contratos de alienação fiduciária, para que ocorra a busca e apreensão do bem, é necessária a constituição do devedor em mora, por meio de notificação extrajudicial realizada por Cartório de Títulos e Documentos.

Em análise dos autos, verifica-se que a notificação foi encaminhada ao endereço constante do contrato em 159339560 quando o devedor já havia falecido, não podendo ser considerada a constituição em mora para os fins da busca e apreensão.

Nesse sentido:

“BUSCA E APREENSÃO. FALECIMENTO DO RÉU ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA. EXTINÇÃO DA AÇÃO. 1. Na ação de busca e apreensão, a comprovação da mora do devedor é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, entendimento este que inclusive já restou consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. 2. Considerando que o réu faleceu antes mesmo da propositura da ação de busca e apreensão, ainda que a notificação tenha sido recebida no endereço indicado no contrato, a sua constituição em mora não se verificou, o que enseja a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, inc. VI. Do CPC .”
(TJMG, RAC n. 10439100160787001, 16ª Câm. Civ., Rel. Des. Wagner Wilson, j. 08-05-2013).

Assim, incluído o falecido no polo passivo da ação de busca e apreensão, e não havendo possibilidade de substituição, é de rigor reconhecer a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço o recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Inviável a aplicação do art. 85, § 11, do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023